Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise.
2.Havendo, nos autos, elementos que evidenciam o atendimento aos princípios da transparência e da informação, na medida em que as cláusulas contratuais são expressas quanto ao modo de execução do negócio jurídico firmado, tendo o consumidor assinado e rubricado as páginas, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade.
3. Diante da não constatação de prática de atos ilícitos por parte dos requeridos, também não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.